Tribunal: TJMT
Processo: 1019778-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019778-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (IMPETRANTE), VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – DESCABIMENTO –
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO AMPARADA NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 26 DESTE TRIBUNAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 26 deste Tribunal, é sabido que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor André Arruda Castro Filho
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, a impetrante assinala que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.

Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na errônea dedução de que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 57928992).

Informes devidamente subscritos (id. 58352491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Extrai-se que
Victor André Arruda Castro Filho
é acusado

da prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, no dia 29.11.2016, os agentes policiais localizaram em sua residência aproximadamente 150 (cento e cinquenta) gramas de maconha e 17 (dezessete) gramas de cocaína, além de 05 (cinco) comprimidos de
ecstasy
, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) colher, 01 (um) prato, e 01 (um) dechavador.

Conforme o extrato processual (id. 57943993), em
14.06.2018,
feita as devidas tentativas de intimação para fins de apresentação de defesa prévia, registrou-se que
“não foi possível proceder a NOTIFICAÇÃO, do acusado, Victor André Arruda Castro Filho, em virtude deste não residir no endereço – Rua Tocantinópolis, Quadra 13, Casa 20 –, sendo que no imóvel reside a Sra. Sandra Regina, segundo sua informação réu é seu Sobrinho, que desde o ocorrido esta não teve mais contato com sua pessoa, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido”
.

Após 02 (dois) meses, nota-se que, ao realizar a diligência em endereço diverso – Rua Azulão, Quadra n. 18, Casa n. 06, Bairro Cpa IV, 2a Etapa, Cuiabá/MT –, o paciente foi regularmente intimado, contudo, quando da designação da audiência de instrução e julgamento, em
07.02.2019
, certificou-se que
“Victor André Arruda Castro Filho não foi intimado, não foi encontrado, a casa estava fechada, ninguém atende, nenhum vizinho, os telefones não primeiro telefone indicado, não recebe chamadas o outro pertence à Dinara, que não sabe do mesmo”
(id. 57943993).

Novamente, em
21.02.2019
, consta que o Oficial de Justiça compareceu
“no endereço mencionado no mandado – Rua Azulão, Quadra n. 18, Casa n. 06, Bairro Cpa IV, 2a Etapa, Cuiabá/MT –, e lá estando, ninguém atendeu, endereço fechado, sendo assim procurei informação com a moradora ao lado no. 07, Patrícia, esta informou que o endereço no 06, está desocupado, e não soube informar se de fato o réu residia no endereço diligenciado. Certifico que liguei no telefone 65 99227-7154, número que foi atendido por Dinara, esta informou que foi namorada do réu, informou que não sabe o atual paradeiro do mesmo. Certifico que liguei no telefone 65 99296-2656, número na caixa postal, 65 99340-0239, número programado para não receber chamada”
(id. 57943993).

Em
21.05.2019
o paciente foi citado por edital, e, em
15.08.2019
, o magistrado de origem deliberou no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento que:

“Considerando que o acusado VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, e ainda, não compareceu a esta solenidade, após a citação editalícia, acolho o parecer ministerial, razão pelo qual, nos termos do artigo 366, do CPP, SUSPENDO o processo e o prazo prescricional.

(...)

Tendo em vista que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado para intimação para comparecimento neste ato, hei por bem DECRETAR a prisão preventiva do mesmo, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado tomou rumo ignorado, demonstrando que não pretende se submeter a aplicação da lei.

Expeça-se o competente mandado de prisão”
(id. 57943993).

Tão somente em 20.09.2020 deu-se o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, e concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que o título prisional se encontra devidamente fundamentado na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
.

Enfatiza-se que, tanto as tentativas de citação pessoal no endereço informado, como a editalícia, restaram infrutíferas, dando ensejo à suspensão do feito e do curso prescricional, e à constrição cautelar, nos termos do artigo 366 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Impende consignar que os fundamentos invocados pela autoridade judiciária estão em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal
(STJ. AgRg no RHC 121698/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 14.09.2020).

Ademais, o
decisum
está em linha ao disposto no Enunciado Orientativo n. 26 deste E. Tribunal que preconiza que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Vislumbra-se que a segregação preventiva não revela nenhuma ilegalidade a ser sanada no ponto, porque fundada na tentativa do paciente de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa e sendo capturado após, aproximadamente, 03 (três) anos do fato delituoso.

Assim, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos inidôneos, tendo o juízo
a quo
apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, por conseguinte, a revogação do claustro preventivo ou a substituição por medidas mais brandas, porquanto não se mostram adequadas e suficiente à garantia da imposição da lei penal.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020